Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. MÉRITO. ISONOMINA. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL.
1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.
2. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero.
3. Apelação desprovida.